Tribunal: CARF
Processo: 13748.001738/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.001738/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.493 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA EMILIANA DA ROCHA PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de preterição do direito de defesa e por
representar avanço em ato de competência da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.001738/2008-68
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.493 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001738/2008-68

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.04 a 06) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Cláudio Rodrigues Ribeiro no valor de
13.836,82 consolidado em 29/08/2008, referente a Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, exercício 2007, em razão de trabalho de malha em que se apurou:
· Dedução indevida de despesas médicas de R$ 26.850,00.
Na complementação dos fatos a autoridade lançadora consignou que:
OS RECIBOS EMITIDOS POR MARISTELA CASAMASSO PEROTTA LIMA, ERICK
FRAGA COUTINHO, PAULO CÉSAR DUARTE LOURENÇO E DENISE BELLOZI
GALINDO ESTÃO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO IRPF (sic).
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fl.46) do lançamento em 01/09/2008.
A impugnação de fls. 01 e 02 foi protocolada em 30/09/2008, na qual o sujeito passivo
alega, em síntese, que:
· está sendo punido por ter informado na declaração de ajuste anual despesas médicas,
cujos respectivos recibos, a despeito de identificados com o nome e CPF dos
profissionais, não indicavam os endereços destes;
· é de conhecimento notório que o fisco pode facilmente identificar os endereços desses
profissionais por meio do banco de dados do CPF;
· não vê motivos para ser prejudicado por isso, não havendo, também, prejuízo algum
para o próprio fisco;
· apresenta novos recibos desses profissionais, devidamente preenchidos.
Ao final, solicita a extinção do crédito tributário lançado.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como dedutível da renda
tributável anual, ele deve ser especificado e comprovado por meio de documentos
hábeis e idôneos, na forma prevista em lei, a juízo da autoridade lançadora.
Ciente do acórdão da DRJ em 28/07/2011, o(a) contribuinte, em 26/08/2011,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.493 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001738/2008-68

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas informadas com Paulo
Lourenço e Denise Galindo, glosadas na autuação porque a documentação comprobatória estaria
“...em desacordo com a legislação IRPF” (fl.8).
Apreciando os documentos juntados à impugnação, o colegiado de primeira
instância manteve a exigência, registrando:
Paulo César Duarte Lourenço, CPF 626.769.617-68
Os 12 (doze) recibos de fls.07 a 12 referem-se a consultas mensais de psicoterapia, com
valores mensais de R$ 1.150,00 totalizando o montante anual de R$ 13.800,00. Nesses
recibos constou o endereço do emissor dos recibos. Contudo, entendo que esse valor de
despesa possui valor considerável, motivo pelo qual, apenas os recibos não são meios de
provas suficientes à comprovação do pagamento dessas despesas. Por tal motivo,
caberia ao sujeito passivo trazer aos autos outros documentos, como extratos bancários,
cheques nominativos, faturas de cartão de crédito etc, para comprovar o efetivo
pagamento. Assim, entendo que deve ser mantida a essa glosa.
Denise Bellozi Galindo Galindo, CPF 006.730.947-07
Os 12 (doze) recibos de fls.13 a 18 referem-se a consultas mensais de psicoterapia, com
valores mensais variáveis entre R$ 500,00 e R$ 900,00 totalizando o montante anual de
R$ 8.500,00. Nesses recibos constou o endereço do emissor dos recibos. Contudo,
entendo que esse valor de despesa possui valor considerável, motivo pelo qual, apenas
os recibos não são meios de provas suficientes à comprovação do pagamento dessas
despesas. Por tal motivo, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos outros documentos,
como extratos bancários, cheques nominativos, faturas de cartão de crédito etc, para
comprovar o efetivo pagamento. Assim, entendo que deve ser mantida a essa glosa.
Entendo que merece reparo a decisão recorrida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.493 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001738/2008-68

pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, não podendo ser
acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal,
não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na
autuação.
Dessa feita, devem ser revistas as glosas dos pagamentos informados com os
profissionais Paulo Cesar Lourenço e Denise Galindo, visto que os recibos juntados aos autos
atendem a todos os requisitos legais.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 93
DF CARF MF
Original